Tribunal: TJMT
Processo: 1000668-87.2021.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Autos no: 1000668-87.2021.8.11.9005
Processo: Mandado de Segurança com pedido de liminar
Impetrante: Marlene Cristina Santos da Silva Guabiraba
Impetrado: Dr. Otávio Vinícius Affi Peixoto, Juiz de Direito do Juizado Especial Cível do Bairro Cristo Rei, Comarca de Várzea Grande – MT
Litisconsorte: Natura Cosméticos Ltda.
Vistos etc.
Trata-se Mandado de Segurança manejado contra a decisão da autoridade apontada como coatora, proferida pelo Impetrado na Reclamação no 1008523-63.2021.811.0002, em que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, para ser dispensada de efetuar o preparo e julgou deserto o recuso inominado.
A Impetrante alega em resumo que há comprovação de sua hipossuficiência financeira para ser beneficiária da gratuidade da justiça, requer que seja concedida liminar determinado que seja dado seguimento ao recurso e que ao final seja concedida a segurança.
É o breve relatório. Fundamento e decido.
O pedido de liminar não deve ser deferido, pois neste caso em concreto, em meu entender, não está presente o chamado periculum in mora, por tais motivos, indefiro o pedido de liminar.
Notifique-se o Impetrado, sobre o conteúdo da petição inicial e desta decisão a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, caso queira, preste as informações que entender necessárias.
Cite-se a litisconsorte passivo necessário em epígrafe para, querendo, manifestar-se no prazo de 05 (cinco) dias.
Prestadas as informações ou transcorrido o prazo decendial, e, após a manifestação do litisconsorte ou o transcurso do qüinqüídio, venham-me os autos conclusos.
Intimem-se. Cumpra-se.
Cuiabá (MT), 23 de setembro de 2021.
Valmir Alaércio dos Santos
Juiz de Direito – Relator